Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729779-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER 98100998191 REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER (ré) em face da r. sentença que, no procedimento comum no 0721125-08.2023.8.07.0001, ajuizado pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (autora) em face da ora apelante, manteve decisão denegatória de tutela provisória de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar os prêmios dos meses de fevereiro e março de 2022, bem assim pena correspondente a 10% do valor anual do contato rompido, nos seguintes termos (ID 201855141na origem): “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor de FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER. Alega a autora que a ré deixou de pagar os prêmios previstos no contrato assinado por ambas. Pede a condenação da requerida ao pagamento dos valores que aponta. Em sua resposta ID 190255486, alega a ré que não deve as parcelas pendentes e que a multa é excessiva. Réplica, ID 194002942. Saneador repeliu as preliminares e determinou julgamento antecipado. Este é o relatório. Fundamento e Decido. Satisfeitos estão os pressupostos processuais e as condições da ação, daí passo ao mérito. Não prospera a resistência da requerida. Os contratos de prestação de serviços de saúde suplementar obedecem lógica similar aos contratos de seguro, de maneira que o pagamento do prêmio não corresponde à efetiva cobertura do risco, o que se dá conforme a necessidade do contratante. Assim, mesmo o encerramento unilateral do negócio motivado pelo inadimplemento não desobriga a autora de pagar os prêmios vencidos no período de cobertura contratual. De outro lado, considerando os termos do contrato e a previsão de multa para a resolução anterior ao prazo de vigência, é preciso reconhecer que a pena é excessiva. O valor correspondente a três vezes a média das faturas dos últimos doze meses (R$7.804,03) equivale a mais de vinte por cento do valor anual do contrato, considerando-se o prêmio mensal R$2.650,35, de maneira que incide o disposto no art. 413 do CC. “Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” O resultado da incidência da disposição contratual referida constitui manifesto excesso frente a média das penas fixadas para situações similares, razão pela qual é adequado reduzir a pena a 10% do preço anual do contrato, o que soma ao valor dos prêmios inadimplidos. Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para condenar a requerida a pagar os prêmios dos meses de fevereiro e março de 2022, bem assim pena correspondente a 10% do valor anual do contato rompido. Juros e correção a contar de cada vencimento. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Três quartos das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela requerida. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelo requerente. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.” A autora apelou e ajuizou a presente petição pelo efeito suspensivo. Nas razões declinadas na petição (ID 61733684), alega que se trata de ação de execução por título extrajudicial com o fito de que a ré seja condenada ao pagamento de 02 (duas) contraprestações inadimplidas, bem como a aplicação de multa ante a resilição unilateral antes do decurso de prazo de 12 (doze) meses referente a fidelidade. Acrescenta que não foi deferida liminar para suspender as cobranças do valor discutido nos autos. Aduz que, nos termos do artigo 1.012, §3 do Código de Processo Civil é cabível o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação contra decisão que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Conclui estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. É o breve relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Uma delas está prevista no inc. V do § 1o do próprio art. 1.012 do CPC, que estabelece inexistir efeito suspensivo quando a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Anote-se, porém, que não houve concessão de cautelar no juízo a quo, de modo que a sentença não confirmou, concedeu nem revogou tutela provisória. Igualmente não se pode falar em sentença que tenha julgado improcedentes os embargos do executado, pois, embora o feito tenha sido ajuizado como execução de título extrajudicial (ID 159247136), foi convertido em ação de cobrança por decisão interlocutória (ID 160508294, ambos na origem). Tratando-se de procedimento comum cível e inexistindo nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, resta patente se aplicar a regra geral do caput desse dispositivo. Destarte, mister concluir pela existência do duplo efeito da apelação e a ausência de interesse processual na presente petição. Ante o exposto, o pedido de efeito suspensivo à apelação é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora